Tribunal: TJSP
Processo: 2265204-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL PARA OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO COM ALEGAÇÃO NUNCA FORMULADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. (2) MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSREVADO O TEOR DA

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL PARA OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO COM ALEGAÇÃO NUNCA FORMULADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. (2) MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSREVADO O TEOR DA SÚMULA 410 DO STJ – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.